Tribunal: TJSP
Processo: 1040299-30.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Contrato bancário. ação revisional cumulada com indenização.

Contratação de empréstimo cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não firmou contrato de empréstimo cartão de crédito consignado e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação do empréstimo de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do

Ementa:
Contrato bancário. ação revisional cumulada com indenização.

Contratação de empréstimo cartão de crédito consignado.
Alegação da autora de que não firmou contrato de empréstimo cartão de crédito consignado e nem autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Por sua vez, o réu demonstrou a contratação do empréstimo de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável-RMC" e saque do crédito rotativo. Portanto, não se vislumbra a alegada prática abusiva, pois o réu visava aumentar a margem consignável para o mutuário. De rigor a improcedência dos pedidos.

Instrução Normativa 28 que estabelece o prazo máximo da cobrança. contrato que não estabeleceu o prazo final de pagamento das parcelas. limitação que é necessária para não colocar a autora em desvantagem.
No contrato firmado pela autora não constou o número de parcelas que deveriam ser quitadas. A Instrução normativa 28/08 do INSS estabelece em seu artigo 13, inciso I, alterado pela Instrução Normativa 80/2015 do INSS, que o número máximo de parcelas é 72, para que a parte mais vulnerável não seja colocada em situação de desvantagem. Limitação estabelecida nesse v. acórdão, tendo a autora a possibilidade de aumentar o valor dos pagamentos mensais ou quitar o contrato de uma única vez.

Apelação parcialmente provida.